Tribunal: CARF
Processo: 10830.720192/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720192/2012-05
ACÓRDÃO
2002-009.717 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSANGELA BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS.
NATUREZA REMUNERATÓRIA.
Os rendimentos recebidos a título de incorporação de quintos/décimos
possuem natureza remuneratória, posto que são decorrentes da relação de
trabalho, sujeitas à tributação.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 808 DO STF.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. O STJ, através do Recurso Especial 1.227.133/RS, reconheceu a não
incidência do IR sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua
natureza e função indenizatória ampla, com trânsito em julgado em
02/04/2012.
SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.717 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720192/2012-05
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para que: a) o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente e; b) decotar do lançamento a parcela
que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a notificação de lançamento
de fls. 17 a 19, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário 2009, que constatou a seguinte infração:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da
Justiça Federal, no valor de R$ 114.217,24. Na complementação da descrição dos
fatos, consta o seguinte:
“Da análise das informações constantes na base de dados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos recebidos em decorrência
de ação da Justiça Federal. Na apuração da omissão, foi deduzida a parcela
correspondentes aos juros moratórios, com base nas informações apresentadas
pela Anajustra (ação ordinária 2004.34.000485650). Rendimento total R$
128.198,26 (-) juros R$ 13.980,02 = R$ 114.218,24.”
Cientificada do lançamento em 19/12/2011 (AR a fl. 41), a contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 02 a 12, em 13/01/2012, alegando que:
- apresentou Declaração de Rendimentos relativa ao ano-calendário de 2009
informando a indenização recebida por precatório federal, como rendimento “não
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.717 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720192/2012-05
3
tributável”, compensando o Imposto de Renda Retido na Fonte pelo Banco do
Brasil, fonte pagadora de tal rendimento;
- não merece guarida a Notificação de Lançamento expedida pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil, uma vez que os rendimentos recebidos
acumuladamente pela Impugnante não são tributáveis e, se fossem, não
poderiam ser alocados integralmente no ano do recebimento;
- da leitura do art. 43 do CTN, conclui-se que o mero ingresso não é fato gerador
do Imposto de Renda se não representar acréscimo patrimonial. Os montantes
recebidos a título de indenização não estão compreendidos no rol do artigo
referido, por ter a função de reparar um dano, ou seja, restabelecer o status quo
ante, por isso, por definição, não geram qualquer acréscimo patrimonial. Em
outras palavras, indenização não é renda, nem provento, portanto, não é
tributável. Nesse sentido já se manifestou a Câmara Superior de Recursos Fiscais
(transcreve jurisprudência);
- no caso em exame, a impugnante recebeu, por meio de ação judicial, verba
indenizatória referente ao período de dezembro/99 a março/06, de acordo com o
demonstrativo elaborado pela Advocacia Geral da União, em decorrência da
incorporação de quintos, vantagem pessoal que não é produto do trabalho e foi
recebida a destempo, daí seu caráter indenizatório, como tem reconhecido o
Poder Judiciário;
- a propósito, quer a impugnante ver aplicada ao seu caso a Resolução no 245, de
12 de dezembro de 2002, expedida e aprovada pelo STF, que reconheceu como de
natureza jurídica indenizatória diferenças salariais recebidas pelos Magistrados a
destempo, entendimento que foi acolhido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para
reconhecer esse tratamento aos magistrados do país;
- a fundamentação utilizada na Notificação de Lançamento não corresponde à
realidade dos fatos, tendo em vista que os rendimentos não foram omitidos, mas
informados “como isentos e não tributáveis” na Declaração de Ajuste Anual 2010;
- além disso, há equívoco no enquadramento legal, pois tratando-se de
rendimento recebido acumuladamente, a hipótese seria o art. 12 da Lei no
7.713/88, dispositivo que sintomaticamente não consta do lançamento ora
impugnado;
- portanto, pelos fundamentos expostos, requer seja cancelada a notificação, pois
não há que se falar em omissão de rendimentos;
- na remota hipótese de os rendimentos de natureza indenizatória serem
considerados tributáveis, contesta a impugnante a forma de inclusão e tributação
integral do valor recebido no ano de 2009, sendo certo que se tratam de
“rendimentos recebidos acumuladamente”, como diferenças acumuladas de anos
anteriores;
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.717 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720192/2012-05
4
- esses rendimentos foram recebidos por meio de precatório pago pelo Banco do
Brasil, com retenção de IR à alíquota de 3%, no valor de R$ 3.845,94. Todavia, os
rendimentos recebidos acumuladamente, se tributáveis, não podem ser incluídos
de uma única vez como pretende o lançamento ora combatido. Isso porque, de
acordo com jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça - STJ, para a
tributação desses rendimentos o Fisco deve observar os valores recebidos
mensalmente e não alocar em um único período todo o montante global auferido
acumuladamente;
- assim, seguindo a orientação dessa jurisprudência, para o cálculo do imposto
incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser levadas
em consideração as tabelas e alíquotas da época em que o rendimento deveria ter
sido pago, oferecendo-o à tributação mensal nos períodos a que correspondem os
rendimentos, para a apuração do eventual imposto devido;
- diante da uniformização do entendimento do STJ e da remota chance de êxito
em processos que versam sobre a matéria, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional - PGFN expediu Ato Declaratório no 01/2009, com o objetivo de
dispensar os procuradores da interposição de recurso e orientando a desistência
dos já interpostos. Em consequência, a Receita Federal do Brasil, por meio da
resposta 232 do Manual de Perguntas e Respostas, orientou no sentido de que
não constituirá créditos relativos à matéria de que trata o Ato Declaratório da
PGFN. O lançamento descumpriu orientação interna e constituiu crédito que não
será exigido pela PGFN;
- ademais, se os rendimentos forem considerados tributáveis, o que se admite
apenas para encaminhar o debate, todos estarão alcançados pela decadência nos
termos do art. 150, §4o, do CTN;
- na remota hipótese de serem tidos como tributáveis os rendimentos oriundos da
indenização, deve ser cancelada a indevida exigência do imposto e multa, na
forma que foi efetuada;
- se não acatados os argumentos, cabe registrar que não foi observado o art. 4o da
Instrução Normativa 1.127/11, que trata da exclusão das despesas processuais,
uma vez que não foi deduzida a despesa com honorários advocatícios;
- reproduz a contribuinte o art. 100 do CTN, afirmando que observou orientação
contida em atos normativos da Administração Tributária, não podendo ficar à
mercê de alterações posteriores, ficando resguardado o direito de exclusão da
punibilidade, de cobrança de juros e atualização monetária oriundo de qualquer
mudança na orientação anterior;
- no caso em apreço a impugnante observou a orientação da pergunta 232 do
Manual de Perguntas e Respostas da Receita Federal do Brasil, no sentido de que
o Fisco “não constituirá os créditos tributários de que trata o AD do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, já mencionado anteriormente. Nesse sentido, à época
dos fatos e da transmissão da DIRPF 2010 os rendimentos acumulados pela
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.717 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720192/2012-05
5
impugnante estavam sob esta orientação e a posterior mudança de entendimento
com a exigência do imposto pela reclassificação do rendimento de isento para
tributável não pode ignorar o que prevê o parágrafo único do art. 100 do CTN,
haja vista que foi abusivamente aplicada a multa de ofício de 75% bem como a
cobrança dos juros pela taxa Selic.
- ao final de sua peça a impugnante manifesta sua repulsa contra a prática de
aplicação da taxa Selic sobre a multa lançada de ofício, procedimento que não
encontra respaldo no ordenamento jurídico. O termo débito empregado no art.
61 da Lei 9.430/96 deve ser interpretado restritivamente por força do art. 112 do
CTN. Isto porque, ao estabelecer a incidência de juros de mora sobre os débitos
de que trata o caput do artigo 61, que devem ser calculados à Taxa SELIC, o
legislador tributário previu remuneração ante a demora no recebimento de
receita pública esperada pelo sujeito passivo e, portanto, ali pertinente;
- não é o caso da multa de ofício, que tem caráter penal. Por essa razão, não é
pertinente a incidência de juro remuneratório sobre a multa de ofício, que sequer
é mencionada no referido dispositivo, assim como também não é devido o juro
sobre a multa de mora, que permanece fixa até a liquidação do principal a
despeito dos longos anos transcorridos;
- deveras, o débito mencionado no caput da norma em questão refere-se tão
somente ao valor do tributo devido (principal), que não pode em momento algum
ser confundido com o termo “crédito tributário”, pois tal interpretação traria
enorme contradição na aplicação da norma. Com efeito, se adotada tal
interpretação, seriam admissíveis juros de mora inclusive sobre a multa de mora,
que também faz parte do crédito tributário, algo absolutamente inadmissível e
não praticado pela administração tributária. Logo, da mesma forma que não
incidem juros de mora sobre a multa de mora, não devem incidir os mesmos juros
sobre a multa de ofício, por absoluta ausência de previsão legal.
- por fim, requer seja reconhecida a natureza indenizatória da parcela recebida via
precatório; cancelando-se a Notificação e, alternativamente, requer seja o valor
recebido acumuladamente tributado na forma da uníssona jurisprudência do STJ,
cancelando-se o lançamento que não seguir o critério indicado.
Solicita, ainda, que na hipótese de não serem acatados os pedidos, que seja
cancelada a cobrança da multa de ofício e dos juros de mora, na forma do
parágrafo único do art. 100 do CTN, protestando pela produção de todas as
provas admitidas em direito, especialmente pela juntada posterior de novos
documentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2015, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 02/12/2015, Recurso Voluntário,
alegando em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.717 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720192/2012-05
6
b) impossibilidade de incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício
c) os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos
d) o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de indenização
e) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
f) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
g) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 114.217,24.
Natureza indenizatória dos rendimentos
O Recorrente alega que recebeu verba indenizatória referente ao período de
dezembro/1999 a abril/2006, que aduz se tratar de incorporação de quintos, vantagem pessoal
que não é produto do trabalho. Junta demonstrativo elaborado pela Advocacia Geral da União (fl.
22)
Registre-se, de logo, que o Imposto sobre a Renda tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de qualquer
natureza, conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional, cuja redação segue
transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.717 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720192/2012-05
7
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)§ 2o Na
hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de
incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Na hipótese dos autos, é de se reconhecer que a apuração de omissão de
rendimentos aqui discutida restou fundamentada, dentre outros, nos artigos 1o a 3o da Lei n.
7.713/88 e 1o a 3o da Lei n. 8.134/90 a seguir reproduzidos:
“Lei n. 7.713/1998
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
(...)
Lei no 8.134/1990
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de
capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão
tributados pelo Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta lei.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.717 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720192/2012-05
8
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste
estabelecido no art. 11.
Art. 3° O Imposto de Renda na Fonte, de que tratam os arts. 7° e 12 da Lei n°
7.713, de 22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos
no mês.”
Como se pode notar, a legislação é clara ao prescrever que os rendimentos são
constituídos de todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos
e pensões percebidos em dinheiro e, ainda, os proventos de qualquer natureza, assim entendidos
os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Além do mais, note-se que a tributação aí independe da denominação dos
rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para que o imposto incida, que o contribuinte tenha se beneficiado por qualquer forma
e qualquer título.
No entendimento da recorrente, a referida verba não pode ser considerada como
produto do trabalho ou do capital e, portanto, tratando-se de vantagem pessoal, apresenta
natureza indenizatória, de modo que, se a indenização tem a função de reparar um dado, a verba
não pode ser considerada como renda ou proventos de qualquer natureza nos termos do artigo 43
do Código Tributário Nacional, daí por que a verba havia sido informada na respectiva Declaração
de Ajuste Anual como verba não tributável (fl. 40). Todavia, a recorrente não apresentou qualquer
documento relativo à ação judicial que pudesse atestar que a verba tinha sido excluída da
tributação pelo juízo competente.
Pois bem. A análise da natureza de cada verba é imprescindível, porque nem tudo o
que se costuma denominar de indenização, mesmo material, efetivamente corresponde a simples
recomposição de perdas. Com efeito, o artigo 43 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 –
RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/992, dispunha, exemplificativamente, sobre algumas
rubricas que se encaixavam no conceito de renda e proventos de qualquer natureza.
Por outro lado, as verbas acolhidas pelas hipóteses de não incidência tributária tais
quais previstas no artigo 39 do RIR/99 escapavam da incidência do imposto sobre a renda,
podendo-se destacar, aqui, os incisos XVI a XXIV, os quais dizem com as hipóteses de verbas que
apresentam natureza indenizatória. Confira-se:
“Decreto no 3.000/99
CAPÍTULO II - RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Seção I - Rendimentos Diversos
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.717 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720192/2012-05
9
Indenização Decorrente de Acidente
XVI - a indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte, ou por bem
material danificado ou destruído, em decorrência de acidente, até o limite fixado
em condenação judicial, exceto no caso de pagamento de prestações
continuadas;
Indenização por Acidente de Trabalho
XVII - a indenização por acidente de trabalho (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
IV);
Indenização por Danos Patrimoniais
XVIII - a indenização destinada a reparar danos patrimoniais em virtude de
rescisão de contrato (Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 70, § 5o);
Indenização por Desligamento Voluntário de Servidores Públicos Civis
XIX - o pagamento efetuado por pessoas jurídicas de direito público a servidores
públicos civis, a título de incentivo à adesão a programas de desligamento
voluntário (Lei no 9.468, de 10 de julho de 1997, art. 14);
Indenização por Rescisão de Contrato de Trabalho e FGTS
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o
montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou
sucessores, referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em
contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de
maio de 1990, art. 28);
Indenização - Reforma Agrária
XXI - a indenização em virtude de desapropriação para fins de reforma agrária,
quando auferida pelo desapropriado (Lei no 7.713, de 1988, art. 22, parágrafo
único);
Indenização Relativa a Objeto Segurado
XXII - a indenização recebida por liquidação de sinistro, furto ou roubo, relativo ao
objeto segurado (Lei no 7.713, de 1988, art. 22, parágrafo único);
Indenização Reparatória a Desaparecidos Políticos
XXIII - a indenização a título reparatório, de que trata o art. 11 da Lei no 9.140, de
5 de dezembro de 1995, paga a seus beneficiários diretos;
Indenização de Transporte a Servidor Público da União
XXIV - a indenização de transporte a servidor público da União que realizar
despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.717 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720192/2012-05
10
serviços externos por força das atribuições próprias do cargo (Lei no 8.112, de 11
de dezembro de 1990, art. 60, Lei no 8.852, de 7 de fevereiro de 1994, art. 1o,
inciso III, alínea "b", e Lei no 9.003, de 16 de março de 1995, art. 7o).”
De fato, os valores recebidos a título de indenizações não integram a base de
cálculo do imposto sobre a Renda, contudo faz-se necessário analisar a natureza da verba recebida
pela Recorrente, pois nem tudo que se denomina indenização corresponde a recomposição de
perdas.
No caso dos autos, a incorporação dos quintos decorrentes do exercício de função
e/ou cargo em comissão à remuneração da recorrente, sendo que a gratificação pelo exercício da
função de direção, chefia ou assessoramento ostenta natureza remuneratória, nos termos do que
prescreve o artigo 62 da Lei no 8.112/1990. Confira-se:
“Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990
Subseção I - Da Retribuição pelo Exercício de Função de Direção, Chefia e
Assessoramento
Art. 62. Ao servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é
devida uma gratificação pelo seu exercício.
§ 1° Os percentuais de gratificação serão estabelecidos em lei, em ordem
decrescente, a partir dos limites estabelecidos no art. 42.
§ 2o A gratificação prevista neste artigo incorpora-se à remuneração do servidor e
integra o provento da aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de
exercício na função de direção, chefia ou assessoramento, até o limite de 5 (cinco)
quintos.
§ 3° Quando mais de uma função houver sido desempenhada no período de um
ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função exercida
por maior tempo.
§ 4° Ocorrendo o exercício de função de nível mais elevado, por período de 12
(doze) meses, após a incorporação da fração de 5/5 (cinco quintos), poderá haver
a atualização progressiva das parcelas já incorporadas, observado o disposto no
parágrafo anterior.
§ 5o Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que
trata o inciso II, do art. 9°, bem como os critérios de incorporação da vantagem
prevista no parágrafo segundo, quando exercidos por servidor.”
Pelo que se observa, os rendimentos recebidos a título de gratificação pelo
exercício da função de direção, chefia ou assessoramento ostentam natureza jurídica
remuneratória e, portanto, incorporam-se, por força de lei, à remuneração do servidor e integram
o provento de aposentadoria e, aí, não estando albergado em nenhuma das hipóteses elencadas
no artigo 39 do RIR/1999, sujeitam-se à tributação do imposto de renda ainda que sejam
recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.717 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720192/2012-05
11
A propósito, destaque-se que a jurisprudência deste Tribunal também tem se
manifestado no sentido de que os rendimentos recebidos a título de incorporação da gratificação
pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento ostentam natureza jurídica
remuneratória e, portanto, sujeitam-se à tributação do imposto sobre a renda, conforme se
verifica das ementas reproduzidas abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DECADÊNCIA. INCIDÊNCIA NO DIA 31 DE DEZEMBRO.
O critério temporal do Imposto de Renda Pessoa Física é no dia 31 de dezembro.
A decadência, em havendo pagamento parcial, ocorre a decadência em 5 anos a
partir deste fato (art. 150, §4o do CTN).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS. NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
Os rendimentos recebidos a título de incorporação de quintos/décimos possuem
natureza remuneratória, posto que são decorrentes da relação de trabalho,
sujeitas à tributação.
(...)
(Processo no 13866.720031/2011-11. Acórdão no 2201-011.102. Conselheiro
Relator Fernando Gomes Favacho. Sessão de 10/08/2023).”

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2010.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
Os rendimentos recebidos pela incorporação da gratificação pelo exercício da
função de direção, chefia ou assessoramento ostentam natureza jurídica
remuneratória, incorporando-se por força de lei formal à remuneração do
servidor e integrando o provento da aposentadoria, não estando albergados por
nenhuma das hipóteses de isenção enumeradas numerus clausus no art. 39 do
RIR/1999, integrando, portanto, a matéria tributável do Imposto de Renda.
(....)
(Processo no 10830.720327/2021-24. Acórdão no 2401-004.271. Conselheiro
Relator André Luís Mársico Lombardi. Sessão de 13/04/2016.).”
Com isso, não assiste razão ao contribuinte quanto a este ponto.
Tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Afirma o Recorrente que os valores foram recebidos acumuladamente não
poderiam ser tributados pelo seu valor global.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.717 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720192/2012-05
12
Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal, ao apreciar o Tema n° 368 com
repercussão geral reconhecida, julgou o leading case consubstanciado no Recurso Extraordinário
n° 614.406/RS sob a sistemática do artigo 543-B do CPC/1973 e acabou fixando a tese de que “o
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de
competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao
total satisfeito de uma única vez”. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento
no sentido de que “a percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos”.
Com efeito, entendo por acolher as alegações da recorrente no sentido de que o
cálculo do Imposto sobre a Renda eventualmente incidente sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente decorrentes de ação judicial deve ser calculado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido efetivamente recebidos,
observando-se aí a renda auferida mês a mês com base no regime de competência (fl. 77).
Dos Juros Moratórios
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Aplicação da Taxa SELIC sobre a multa de ofício.
O tema já está sumulado neste Conselho, vide Súmula CARF n. 108, aprovada pelo
Pleno em 03/09/2018:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Com isso, não assiste razão ao Contribuinte.
Conclusão
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.717 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720192/2012-05
13
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento parcial para que: a) o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente e; b) decotar do lançamento a parcela que se refira aos
juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 109
DF CARF MF
Original